Tribunal: STF
Processo: RE 1550756
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 11, fl. 22):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ELETRICIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram desprovidos (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a’’, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS aponta violação aos arts.2º; 5º, caput; 84, IV; 194, parágrafo único, III; 195, § 5º; e 201, caput, § 1º, II, da CF/1988 (Doc. 17, fl. 4).



    Requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até julgamento de mérito do Tema 1.209, da repercussão geral.



    Quanto ao mais, aduz que “o acórdão regional acolheu o reconhecimento da especialidade do tempo laborado com exposição à eletricidade, com fundamento na periculosidade da atividade, em período posterior ao advento do Decreto nº 2.172, de 05/03/97, da Lei nº 9.528, de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 58, da Lei nº 8.213/91 e da Emenda Constitucional nº 20/98, que deu nova redação ao art. 201, §1º da Constituição Federal, sem alteração de conteúdo, no que interessa a esta demanda recursal, dada pela Emenda Constitucional nº 47/05 e pela Emenda Constitucional nº 103/19” (Doc. 17, fl. 9). 



    Todavia, alega que “a Constituição Federal não abarca a PERICULOSIDADE como agente caracterizador da especialidade das atividades” (Doc. 17, fl. 9). Isso porque, “a partir de 06/03/97, não é mais possível caracterizar a especialidade de determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas, tudo conforme previsão do art. 58 da Lei nº 8.213/91“ (Doc. 17, fl. 10).



    Sustenta que “a alteração promovida pela EC nº 103/19, no art. 40 da CF/88, com a inclusão do §4º-C, (…) passou a afastar a periculosidade como fator de tempo especial também no RPPS, harmonizando-se com o art. 201, §1º, II da CF/88, que, referindo-se ao RGPS, manteve a originária impossibilidade de consideração da periculosidade para fins de tempo especial” (fl. 10, Doc. 17).



    Argumenta que “o adicional previsto no art. 57, §§ 6º e 7º da Lei nº 8.213/91 é devido somente pelas empresas que possuam empregados submetidos a condições que prejudiquem sua saúde ou integridade física e incide exclusivamente sobre a remuneração destes. O exercício de atividades com exposição à periculosidade não é nocivo à saúde. Logo, não incide o referido adicional” (fl. 16, Doc. 17).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, afastando-se a especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1209, “considerando que o aludido tema não diz respeito ao agente nocivo eletricidade, mas à função de vigilante” (fl. 2, Doc. 21). No mais, admitiu o RE (fl. 1, Doc. 21).



    Assim, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 8):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar, como parâmetro para aferição da repercussão geral, o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, no Tema 1.209, conforme se transcreve a seguir: Tema 1209 – Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. 



    (…)



    Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 2º; 5º, caput; 84, IV; 194, parágrafo único, III; e 195, § 5º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na legislação infraconstitucional, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de períodos especiais em comum, pelos seguintes fundamentos (Doc. 10, fls. 3-4):



     “O enquadramento do tempo de atividade especial por categoria profissional prevaleceu somente até 28/4/1995, dia anterior à vigência da Lei n.º 9.032/95.



    Entre 29/4/1995 a 5/3/1997, a comprovação do tempo especial pode ser feita através dos formulários SB-40, DSS-8030 e DIRBEN-8030. E a partir de 01/01/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a análise do período cuja especialidade for postulada. 



    Impende ressaltar que após a vigência do Decreto nº 2.172/97, a exposição à eletricidade, acima de 250 volts, não constou da classificação dos agentes nocivos, em seu Anexo IV, como era considerada no pretérito Decreto nº 53.831/64, para fins de concessão da aposentadoria especial. Contudo, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.306.113/SC, em matéria repetitiva, firmou o entendimento que o rol de atividades e agentes nocivos previstos no Decreto 2.172/97 tem caráter exemplificativo, admitindo-se, para fins de aposentadoria especial, agentes prejudiciais não previstos na aludida norma infralegal, desde que comprovado, em laudo técnico, a nocividade do agente ao trabalhador e a sua exposição permanente, não ocasional nem intermitente, na forma do disposto no art. 57, § 3º, da Lei 8.213/91. 



    Quanto ao uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual), salienta-se que o seu uso não afasta, por si só, a contagem do tempo de serviço especial, devendo a efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado serem analisados no caso concreto. 



    E não poderia ser diferente. A prevalecer o entendimento do INSS sobre o tema, o resultado seria o estímulo aos trabalhadores, na contramão da política nacional de segurança do trabalho, para não utilizarem o EPI, haja vista que o seu uso afastaria o direito à aposentadoria especial ou à contagem do tempo de serviço em condições especiais. 



    No julgamento da ARE nº 664335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 (Repercussão Geral), o Plenário do egrégio STF entendeu que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde. Assim, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, o trabalhador não terá direito à concessão da aposentadoria especial, à exceção para o agente físico ruído. 



    Ademais, é assente a jurisprudência no sentido de que o equipamento de proteção individual (EPI) considerado eficaz não é apto a afastar a especialidade pelo risco da exposição a eletricidade de tensões superiores a 250 volts. O risco de morte é notório, devido o contato com energia de tensões elevadas, motivo pelo qual a periculosidade, nessa situação, é reconhecida. 



    Acrescenta-se que, consoante entendimento jurisprudencial, a exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade, tendo em vista que a intermitência na exposição não reduz os danos ou riscos inerentes à atividade, não sendo razoável que se retire do trabalhador o direito à redução do tempo de serviço para a aposentadoria, deixando-lhe apenas os ônus da atividade perigosa ou insalubre (TRF4, EINF 2008.71.99.002246-0). 



    Cumpre destacar que a suprema Corte decidiu que, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. 



    (C) no que se refere à exposição à eletricidade, o demandante estava exposto a baixas tensões, de modo que seu labor não pode ser considerado especial:



    O comando sentencial reconheceu o período de 26/6/1989 a 19/11/1998 como exercido em condições especiais. 



    Na ocasião, segundo PPP de Id. 4058102.29029488, devidamente assinado por técnico de segurança do trabalho, consta descrição das atividades desenvolvidas pelo autor na função de Auxiliar Técnico em Telecomunicações na empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, exposto ao agente nocivo eletricidade na tensão de 220V a 13.800V. 



    Da mesma forma, o laudo técnico de Id. 4058102.29029488 confirma a exposição do segurado a agentes nocivos, restando demonstradas a insalubridade e a periculosidade do trabalho desempenhado pelo segurado no mencionado intervalo, não merecendo reproches o julgado quanto a tal ponto. Destaco julgados desta Corte: (...)”.



    Para modificar o entendimento do Juízo de origem seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.431.263-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/7/2022)



    Deve-se registrar que o Tema 1209 da repercussão geral, invocado pelo recorrente, trata do “Reconhecimento da atividade de vigilantecomo especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019”, matéria diversa da decidida nesta lide, conforme anotado na decisão de admissibilidade do recurso.



    No mesmo sentido, confiram-se: RE 1.525.275, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 10/12/2024; ARE 1.522.635, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 12/11/2024; e RE 1.462.090, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 21/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente